Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RESOLUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. De acordo com a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, caracteriza situação de hipossuficiência financeira o recebimento de renda mensal inferior a 5 salários mínimos, o que autoriza o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. Deu-se provimento ao recurso.